Tribunal: TJES
Processo: 5002262-06.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002262-06.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE MIGUEL RIBEIRO e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002262-06.2024.8.08.0030

RECORRENTES: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VALDETE MIGUEL RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: DRA WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DUPLO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. TAXA CONTRATADA EXCESSIVA E BEM ACIMA DA TAXA DE MERCADO. READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS SEGUINDO PARÂMETROS DO BACEN. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
VALDETE MIGUEL RIBEIRO
,
devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face de
FACTA FINANCEIRA S.A
,
objetivando a declaração de abusividade da taxa de juros contratada, substituindo-a pela média de mercado, bem como o afastamento da mora, a repetição de indébito e a condenação em danos morais
.

No exórdio, alega a parte autora que demandou com a instituição financeira ré um contrato de empréstimo pessoal não consignado. Aduz que ficou perplexo ao constatar o caráter extorsivo dos valores pagos no contrato, com taxas de juros extremamente elevadas e em completa desproporcionalidade com a taxa média de mercado.

Lado outro, a parte ré afirma que não há de se falar em divergência entre os juros mensais e o valor das prestações. Para além disso, que as taxas médias de mercado não podem servir de parâmetro para aferir abusividade do percentual de juros.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8347552) dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante
, determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual da data dos fatos (6,31% a.m. e 148,68% a.a.);

DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos
pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva,
de forma simples,
acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)

e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual).
Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora.

RECONHECER

a descaracterização da mora do autor
, ante a abusividade dos juros remuneratórios, sendo vedado à parte ré realizar cobranças de quaisquer encargos moratórios sobre as prestações inadimplidas e a inscrição do nome do autor junto a órgãos de proteção do crédito.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 8347556), pugnando pela reforma da sentença, alegando desacerto quanto ao percentual da taxa de juros adotado em sentença, direito à repetição do indébito em dobro e configuração de danos morais.

Contrarrazões ao ID 8347560, pelo improvimento do recurso.

Por sua vez, a instituição financeira interpôs recurso inominado (ID. 8347563), arguindo, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar e julgar a presente demanda considerando a complexidade da causa. No mérito, sustenta a legalidade dos juros cobrados, pugnando pela reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID 8347568).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os .

Recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça a recorrente VALDETE MIGUEL RIBEIRO, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Primeiramente, analiso a
preliminar de incompetência do Juizado Especial
suscitada pela requerida/recorrente.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, a meu ver, no presente feito, é desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade a ponto de afastar a competência dos juizados. Neste viés, entendo que o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente demanda, pois os valores em discussão são facilmente encontrados mediante cálculo aritmético, não havendo necessidade de produção de prova pericial contábil, de modo que não há que se falar em complexidade da causa.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Ultrapassada essa questão, adentrando ao exame de mérito.

Analisarei os recursos em conjunto, devido a similitude da matéria, ressaltando desde já que entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Em análise detida dos autos, não observei qualquer argumento que leve à reforma do entendimento do juízo primevo.

Por oportuno, trago à colação trechos da sentença recorrida:

Assim, no caso em comento, tenho que a taxa de juros aplicada
excede os limites da legalidade
, vez que em consulta ao site do Banco Central do Brasil, denota-se, mediante simples cálculo aritmético, que a taxa média geral de mercado à época da avença firmada entre as partes (contratação em 19/07/2021) seria de aproximadamente 6,31% a.m. e 148,68% a.a., sendo que a taxa de juros do contrato é de 20,03% a.m. e 794,23% a.a.

No que se refere à abusividade/ilegalidade da capitalização dos juros pactuados, vale registrar que tal questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, tendo o C. STJ editado as Súmulas 539 e 541 nesse sentido, sendo, portanto, ilícita no presente caso a capitalização dos juros, por haver previsão contratual expressa.

Lado outro, quanto à alegada abusividade no que diz respeito ao percentual das taxas contratuais cobradas, por supostamente excederem a taxa média de mercado, é imperioso ressaltar que é de entendimento pacífico do C. STJ que
os juros contratuais

devem estar dentro da média praticada pelo mercado, com variação máxima de uma vez e meio acima.

Assim, no caso em comento, tenho que a taxa de juros aplicada
excede os limites da legalidade
, vez que em consulta ao site do Banco Central do Brasil, denota-se, mediante simples cálculo aritmético, que a taxa média geral de mercado à época da avença firmada entre as partes (contratação em 19/07/2021) seria de aproximadamente 6,31% a.m. e 148,68% a.a., sendo que a taxa de juros do contrato é de 20,03% a.m. e 794,23% a.a.

Dessa forma, verifico que a taxa de juros está totalmente desproporcional à média mensal e anual do mercado. Portanto, estas deverão ser declaradas abusivas e adequadas à média auferida pelo Banco Central na data da contratação.

Para além disso, verifico que as parcelas pagas em desacordo com a taxa de juros média do mercado, portanto, cobradas sob taxas abusivas, deverão ser devidamente restituídas à parte autora, mediante cálculo a ser apresentado por esta.

Tal devolução deve se dar
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, não resta comprovada a sua má-fé.

Acerca do pedido de descaracterização da mora
, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se houve cobrança de encargos indevidos, há consequente descaracterização da mora.

Na mesma linha, entendo caracterizada a abusividade da taxa de juros prevista no contrato objeto da lide, no patamar de 20,03% a.m. e 794,23% a.a., flagrantemente superiores às taxas de mercado - o que afasta o argumento recursal da requerida.

No que se refere aos novos parâmetros de juros adotados, foi feita consulta ao site do Banco Central para sua definição, não havendo motivação idônea para modificação.

Quanto à repetição do indébito, vejo que o pedido foi acolhido, determinando a devolução dos valores na modalidade simples, diante da ausência de má-fé. De fato, como a cobrança foi baseada em contrato, embora se reconheça a abusividade, não é possível reconhecer má-fé.

Por fim, tratando-se de mera cobrança indevida, sem outras repercussões na esfera extrapatrimonial, penso que não restou configurado o dano moral.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Neste campo caminha a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO.
SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ).

3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso.

4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Por fim, com base na fundamentação supra, entendo que a sentença de piso não merece reparos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

CONDENO
VALDETE MIGUEL RIBEIRO em custas e honorários, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

CONDENO
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)